Tribunal: TJSP
Processo: 1012394-14.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS RAIOS E TROVÕES OCORRERAM NAS CERCANIAS DOS IMÓVEIS DOS SEGURADOS DE MODO A OCASIONAR OS DANOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.

RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA.

DEVER DO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS RAIOS E TROVÕES OCORRERAM NAS CERCANIAS DOS IMÓVEIS DOS SEGURADOS DE MODO A OCASIONAR OS DANOS NOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.

RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA.

DEVER DO USUÁRIO DE PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR QUE ALTERAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO VERIFICADOS NO SEU IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE RAIOS E TROVÕES NÃO OCASIONEM DANOS TAIS COMO VERIFICADOS NA ESPÉCIE.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012394-14.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012394-14.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/7
Comarca:
Foro de Santo André – 6a Vara Cível
Processo n°:
1012394-14.2020.8.26.0554
Apelante:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
Apelado:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Juiz Prolator: Bianca Ruffolo Chojniak
VOTO N.o 18.703
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA.
SITUAÇÃO FÁTICA EM QUE OS RAIOS E TROVÕES
OCORRERAM NAS CERCANIAS DOS IMÓVEIS DOS
SEGURADOS DE MODO A OCASIONAR OS DANOS NOS
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS.
RUPTURA DA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, NÃO
SENDO LÍCITO NESSA CIRCUNSTÂNCIA IMPUTAR A
RESPONSABILIDADE À CONCESSIONÁRIA.
DEVER
DO
USUÁRIO
DE
PROVER
OS
MEIOS
NECESSÁRIOS PARA EVITAR QUE ALTERAÇÕES NO
SISTEMA ELÉTRICO VERIFICADOS NO SEU IMÓVEL EM
DECORRÊNCIA DE RAIOS E TROVÕES NÃO OCASIONEM
DANOS TAIS COMO VERIFICADOS NA ESPÉCIE.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A apela da r. sentença de fls.
297/300, que, nos autos da ação de regresso, ajuizada por ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, assim decidiu:
Diante do exposto, julgo a pretensão procedente, para condenar a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012394-14.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/7
a pagar à autora o valor de R$ 3.619,34, com incidência de
correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a contar do desembolso, (Súmula 43 do STJ), e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. Em consequência, julgo
extinta a fase de conhecimento do processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da
sucumbência, a requerida arcará com as custas e despesas
processuais, bem como como os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, fixados em 15% do valor da
condenação. Oportunamente, arquivem-se os autos, se nada for
requerido em trinta dias. P.R.I.C.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 305/316), em
síntese, que inexiste nexo de causalidade entre a atividade de fornecimento de
energia elétrica e os danos nos equipamentos do segurado da autora, o que
afasta a responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.
Aduz ser imprescindível a perícia nos equipamentos
antes do conserto ou do reembolso, “[...] para averiguar sua real responsabilidade
pelo evento danoso. Tal disposição Excelências, que foi completamente olvidado pelo
M.M Juízo 'a quo' quando da prolação da sentença, vem expressamente previsto na
Resolução Normativa 414/10 da ANEEL” (fl. 310), sendo que os laudos
apresentados na inicial caracterizam documentos unilaterais, sem o condão de
provar o alegado.
Pondera acerca dos limites da sub-rogação nos direitos
do segurado, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, o que obsta a inversão do ônus probatório.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados improcedentes.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
317/318)
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012394-14.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/7
respondido (fls. 322/372).
Oposição ao julgamento virtual pela apelada (fl. 376).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenização pelos danos causados aos aparelhos eletrônicos dos segurados
ROBERTO BARALDI FILHO e SHIRLENE REGINA ANGOTTI DA
SILVA, beneficiários, respectivamente, das apólices no 33.14.017281881 e
33.14.019092849.
O que deve ser analisado atentamente no caso dos autos é
que todos os danos nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de raios e
trovões em meio à chuva intensa.
Por
ocasião
do
julgamento
da
apelação
no
1008682-80.2017.8.26.0114, por esta 22a Câmara de Direito Privado
distinguiu-se a situação em que os raios e trovões tenham se verificado na
própria estação da concessionária de energia, ou seja, em que a oscilação
adveio da concessionária, daquela situação em que os raios e trovões que
ocasionaram a alteração, queda ou interrupção do fornecimento de energia a
ocasionar os danos verificados tenham ocorrido no próprio imóvel do
usuário.
Nessa circunstância entendeu-se que não haveria como
imputar responsabilidade à concessionária que não teria como providenciar as
medidas acauteladoras necessárias para evitar esses danos, não sendo lícito
exigir da concessionária que instaurasse pára-raios ou outros meios que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012394-14.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/7
evitassem a alteração que acarretasse a queima dos aparelhos no próprio
imóvel do segurado ...
Confira-se:
A CONCESSIONÁRIA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS
DANOS MATERIAIS CAUSADOS A USUÁRIO POR CONTA
DE OSCILAÇÕES DE ELETRICIDADE NA UNIDADE
CONSUMIDORA. INCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE NESSE CASO.
PORÉM, NA HIPÓTESE DE QUEDA DE RAIO NA
RESIDÊNCIA OU EM SEU ENTORNO, ACARRETANDO
PREJUÍZOS, ROMPE-SE O NEXO DE CAUSALIDADE.
A OBRIGAÇÃO DE INSTALAR SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA RAIOS É DOS PRÓPRIOS CONSUMIDORES, NÃO
PODENDO SER IMPUTADO TAL DEVER À FORNECEDORA.
(...)
“Porém, a análise aprofundada dos julgados acima, dentre outros,
indica que, na maioria dos casos, nos pedidos de ressarcimento
fundados em pagamento de indenização de seguro relativos a
fornecimento de energia elétrica, alega-se que os danos se dão em
virtude de oscilações na rede de fornecimento de energia.
“Aí, diante dessas alegações, as empresas de fornecimento de
energia elétrica costumam argumentar que as oscilações nas
unidades dos consumidores ocorrem em virtude de queda de raios e
descargas elétricas no sistema de abastecimento da rede e, em
virtude disso, não seriam responsáveis pelo ressarcimento da
seguradora.
“Então, nesses casos, parece ser firme a jurisprudência no sentido
de que a “queda de raio não configura caso fortuito ou força maior
a excluir a responsabilidade da concessionária que tem como dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012394-14.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/7
propiciar meios para evitar tais acontecimentos” (TJSP. Apelação
no 1009725-23.2015.8.26.0114; Rel. Des. Sérgio Rui; J. 23.02.17),
conforme acima afirmado, precedente que se aplica ao caso do
segurado Armindo, razão por que deve ser rejeitado o recurso da ré.
“Porém, em relação aos demais segurados, a própria seguradora
constatou que se tratou de queda de raio nas unidades residenciais
ou no seu entorno, não sendo hipótese de mera oscilação,
configurando situação diferente.
“Desse modo, fica claramente rompido o nexo causal entre o fato
narrado e as possíveis condutas que poderiam ser adotadas pela
concessionária de energia ré.
“Isso porque não há como imputar à ré o dever de criar meios de
proteção ou redução dos danos causados por raios e descargas
elétricas nas unidades dos consumidores.
“A obrigação de instalação de sistema de proteção e redução de
danos causados por raios, nas unidades de consumo, é dos próprios
consumidores, o que não pode ser imputado à ré no caso concreto”
(grifei).
Ora, no caso vertente, verifica-se que “[...] segurado informa
que, devido ao temporal que ocorreu em sua região, ocorreu uma descarga elétrica na
residência, onde veio a danificar sua televisão de 49 polegadas” (fl. 35), bem como que
“[...] por volta das 17h30 caiu uma forte chuva com raios e trovões e com queda de
energia. TV, portão e videogame não voltaram a funcionar” (fl. 46).
Vê-se, pois, que os danos foram ocasionados por raios e
trovões constatados nas cercanias dos imóveis em que se encontravam os
aparelhos danificados.
Dessa forma, os fatos conduzem à convicção de que
houve ruptura da relação de causa e efeito entre as intempéries constatadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012394-14.2020.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/7
de modo a afastar a responsabilidade da concessionária no caso concreto.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
a demanda improcedente.
Em consequência, a autora arcará com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 20%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator